Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INADEQUAÇÃO. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, condicionou a análise do pedido de transferência de propriedade do veículo à prestação de caução no valor do bem, de acordo com a tabela FIPE.
2. Não obstante excepcionalmente dispensável a caução para o exame do pedido de transferência do veículo – por se tratar de comando judicial inalcançável pelo exame do recurso pendente –, a providência almejada (expedição de ofício ao DETRAN-DF visando a transferência do bem) esbarra na inadequação da via adotada. 2.1. Os efeitos da sentença não podem ser suportados ou cumpridos por terceiro alheio à relação processual (art. 506, CPC). 2.2. Não pode o Poder Judiciário relegar – sem observância ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal – as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência da propriedade de veículos.
3. Recurso conhecido e desprovido.